Tribunal: TJMT
Processo: 1017723-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017723-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - CPF: 989.856.471-72 (ADVOGADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (AGRAVANTE), GELICIO GARCIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 010.963.331-80 (ADVOGADO), WANDERLAN PAIVA DE FREITAS - CPF: 923.738.011-91 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), TROPICAL PNEUS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento. Todavia, a homologação de laudo pericial não se enquadra nas hipóteses previstas.

2. Não se
olvida
da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; o que se
aplica somente em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se verifica no
caso concreto, uma vez não demonstrado o prejuízo imediato que justifique a mitigação do rol taxativo.

3. Na hipótese,
a
decisão que homologou o laudo pericial
, embora tenha carga decisória,
pode ser plenamente discutida em recurso de apelação, não havendo prejuízo irreparável ou cerceamento de defesa que justifique a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

4
. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PNEUS VIA NOBRE LTDA

contra decisão monocrática
lançada no ID
224219693
, em que não se
conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos
autos
da

ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes n. 1011026-25.2019.8.11.0003
,
ajuizada por
WANDERLAN PAIVA DE FREITAS
.

Por intermédio das razões recursais de ID
228090697
,
a parte Agravante pretende a reforma da decisão monocrática
que não conheceu
do recurso de Agravo de Instrumento,
sustentando que se trata de violação do Tema no 988 do STJ,
que dispõe sobre a taxatividade mitigada do
rol previsto no art. 1.015 do CPC.

Com essas considerações
, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada
a decisão monocrática
e, ao final,
seja provido o Agravo de Instrumento
, reformando-se a decisão

que
homologou o laudo pericial, sem a indicação das razões que o levaram a este convencimento, incorrendo em omissão.

O r
ecurso
é
tempestivo
(ID
228622196
).

O agravado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentação das contrarrazões (ID 234485187).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado,
PNEUS VIA NOBRE LTDA

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida
pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos
da
ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes n. 1011026-25.2019.8.11.0003
, ajuizada por
WANDERLAN PAIVA DE FREITAS
, no qual se homologou o laudo pericial apresentado pelo perito judicial.

Sustenta o agravante que a decisão do juízo na origem feriu o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
visto que sem qualquer tipo de fundamentação ou justificativa, homologou o laudo pericial.

Diante da suposta ausência de motivação da douta Magistrada
a quo
, o agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, afirmando ser cabível o mencionado recurso de acordo com o entendimento do Tema no 988 do STJ, que firmou a tese de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Contudo,
o recurso não foi conhecido por
verificar que a decisão invectivada não enseja a interposição de Agravo de Instrumento,
uma vez
que não se
enquadra
nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. Eis os fundamentos adotados:

“
Como cediço, para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão proferida pelo magistrado
a quo
que homologou o laudo pericial, requerendo a suspensão da referida decisão.

Em verdade, com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), o cabimento de agravo de instrumento passou a ter rol taxativo, conforme previsão expressa no art. 1.015, seus incisos e parágrafo único; configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.
”

Embora o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, ao analisar o
Tema 988
no
REsp
1.704.520/MT tenha afirmado que a taxatividade do referido rol é mitigada
, ou seja, passível de interpretação ao caso concreto,
tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação
, conforme se segue:

(...)

In
casu
, todavia,
a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas
, por se tratar de homologação de laudo pericial, não se verificando a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, neste momento.

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da
preclusão
em determinadas matérias.

Destarte, o presente recurso não atende requisito de admissibilidade recursal, qual
seja,
o
cabimento
,
motivo pelo qual não deve ser conhecido
, forte no art. 932, inc. III, do CPC, que permite ao Relator que não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade.

Anota-se que embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível, como na presente hipótese.

Nesse particular, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça alicerça o presente posicionamento, conforme se depreende dos julgados abaixo proferidos em casos semelhantes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DEMARCATÓRIA –
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ART. 1.015 DO NOVO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL NO CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL – CARATÉR PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃOPROVIDO. ‘
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (STJ,
REsp
1.696.396-MT
).
Quando
a parte dificulta o andamento da lide, é autorizada a cominação da penalidade descrita no art. 1.026, §2o, do CPC.” (TJ/MT. RAI 1022412-22.2023.8.11.0000. Relator Des. Rubens De Oliveira
Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE26/10/2023) (
g.n
)

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III c/c art. 1015 e seus incisos, do CPC,
NÃO CONHEÇO

deste Agravo de Instrumento, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in
casu
, o
cabimento.
”

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno, no qual, inconformad
o, pugna o
Agravante pela reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Sem delongas, a desp
eito do esforço argumentativo da parte a
gravante, constato que
este
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão
recorrida,
a qual creio
que se mantém irretocável.

É cediço que

o artigo 1.015 do Código de Processo

Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser

atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está
a

decisão que
homologa o laudo pericial
.

Não se desconhece o atual entendimento

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no
REsp
.

n.
696.396 e
REsp.

n.
1.704.520, no sentido de que o rol descrito no

art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo

possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando

verificada, pelo
j
ulgador, a urgência decorrente da inutilidade do

julgamento da questão em sede de recurso de Apelação.

Todavia,
o entendimento da Corte Superior não se

aplica ao caso concreto,

pois inexiste urgência que autorize a mitigação

da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
,
eis que

não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade d
o
Agravante

em debater a pertinência ou não da
homologação da
prova pericial no recurso de Apelação
.

Impende consignar, ademais, que o Juiz é o

destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a

ele aferir a necessidade, ou não, da produção de determinada prova para

o deslinde do feito e a forma de como fazê-lo para, ao final da demanda,

sob o crivo do contraditório, fundamentar as razões da formação de seu

convencimento;
tal atribuição é exclusiva do Magistrado (art. 371 do

CPC).

Na hipótese, nota-se que
a Magistrada singular

deferiu
a produção de
prova pericial
– inclusive requerida pelo próprio agravante –
e nomeou profissional
qualificado para o encargo.
Posteriormente, após a realização da referida perícia, ela foi devidamente homologada pelo Juízo
a quo
.
Assim, embora a decisão agravada tenha carga decisória, não há previsão no rol disposto no art. 1.015 do CPC, que é taxativo
e tampouco cabe ao caso o entendimento previsto na Tese no 988 do STJ
, o que obsta o conhecimento do Instrumental.

Diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que
o
Agravante não trouxe argumentação nova e bastante para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada.

E,
inobstante
o Agravante alega cerceamento de defesa em razão da homologação do laudo pericial
ter supostamente sido realizada sem fundamentação
, sabe-se que o CPC prevê mecanismos para a parte questionar a prova pericial, seja por meio de embargos de declaração, seja na própria apelação.

Nessa ordem de pensar, creio que a decisão interlocutória que homologou o laudo não impede o Agravante de discutir a validade e os critérios do laudo em sede recursal, inexistindo cerceamento de defesa.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024